Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009018-50.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA APTA A DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA, BEM ASSIM O RECONHECIMENTO DA DIVIDA PERSEGUIDA NA REFERIDA AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE PROVA NOVA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DESTA AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTOS, ALEGADOS COMO NOVOS, MAS QUE FIZERAM PARTE DO ACERVO MONITÓRIO E QUE SOBRE ELES, INCLUSIVE, O ACÓRDÃO RESCINDENDO PRONUNCIOU – EXIGÊNCIA DO INCISO VII, DO ART. 966, VII, NÃO PREENCHIDA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Documentos que já foram objetos de análise pelo acórdão rescindendo, com a devida oportunização do contraditório, afastam a tese, invocada na petição inicial da Ação Rescisória, de se tratarem de prova nova, fato este que leva a improcedência do pedido nela formulado, ou seja, de rescisão de acórdão, por falta de preenchimento da exigência contida na regra do inciso VII, do art. 966 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009018-50.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração de Ação Rescisória nº 1009018-50.2020.811.0000

Embargante:
Filadelfo dos Reis Dias

Embargada:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO
.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração de Ação Rescisória
opostos pelo autor
Filadelfo dos Reis Dias
contra o acórdão que,
à unanimidade, julgou improcedente
a referida Ação Rescisória nº
1009018-50.2020.811.0000, cuja conclusão assim consignou:

“
Isso posto,
julga-se improcedente a Ação Rescisória proposta por
Filadelfo dos Reis Dias em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. e manter, pois, o acórdão rescindendo, transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº 6800/2017 e que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código nº 752271
.
”
(grifo próprio)

Alega contradição, ao argumento de que o Colegiado impediu, ao indeferir em um primeiro momento, a produção de provas, e em segundo instante, afastou a qualidade das provas novas consistentes nos documentos novos que juntou.

Contradição também quanto a tese de utilização de documento novo para respaldar conclusão de não participação do recorrente na sociedade de empresa e que referidos documentos não seriam de período que o embargante era sócio da empresa.

Alega ainda omissão sobre a tese de pagamentos ocorridos após o julgamento da ação Monitória.

Após discorrer sobre suas teses e defender o prequestionamento
dos artigos 489, §1º, IV, 1.022, II, 7º, 369, 371, I, 374, III e 422 do CPC/2015, bem como aos artigos 422, 838, I e III e 884 do CC/02, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Em contrarrazões, id. 107135463, a embargada de declaração pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009018-50.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração de Ação Rescisória nº 1009018-50.2020.811.0000

Embargante:
Filadelfo dos Reis Dias

Embargada:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão que,
à unanimidade, julgou improcedente
a referida Ação Rescisória nº
1009018-50.2020.811.0000, assim consignou:

“
Isso posto,
julga-se improcedente a Ação Rescisória proposta por
Filadelfo dos Reis Dias em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. e manter, pois, o acórdão rescindendo, transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº 6800/2017 e que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código nº 752271
.
”
(grifo próprio).

Pois bem
. Em que pese as alegações não se verifica as arguidas contradições e omissão.

Importante consignar que o indeferimento de produção de provas foi feito muito tempo antes do julgamento da Ação Rescisória, vale dizer, a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas foi proferida em 29.1.2021 e a Ação Rescisória foi julgada em 07.10.2021.

Aliás, sobre referido indeferimento, o autor teve a oportunidade, e o fez, de recorrer por Agravo Interno, que, em 04.3.2021, foi desprovido e manteve a decisão impugnada.

Contra referido acórdão não houve interposição de recurso (id. 81764477).

Também a questão de eventuais pagamentos, de igual forma, foi resolvida bem antes do julgamento da Ação Rescisória, vale dizer, a decisão que indeferiu pedido de suspensão de julgamento da Ação Rescisória para averiguação de eventuais pagamentos eventualmente feitos em outra ação foi proferida em 26.4.2021 e também foi objeto de Agravo Interno, que foi desprovido em 01.7.2021, cujo acordão também não foi objeto de novo recurso.

A Ação Rescisória foi julgada em 07.10.2021, reitera-se.

E na decisão que julgou improcedente a Ação Rescisória não se verifica contradições entre sua fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, que forte nas teses das partes, na fundamentação posta no acórdão rescindendo e, em especial, no conjunto probatório e, por fim, em orientação jurisprudencial, concluiu pela improcedência da Ação Rescisória:

“
Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por Filadelfo dos Reis Dias em face de Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.,
com o objetivo de rescindir o acórdão
, transitado em julgado em 25.4.2018
que, à unanimidade, desproveu a Apelação
nº 6800/2017,
e que manteve a sentença de procedência
, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá,
da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código nº 752271
.

A sentença da Ação Monitória
,
mantida pelo acórdão rescindendo
,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
opostos por Filadelfo e, por consequência,
acolheu as alegações postas na Ação Monitória
, bem assim
converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00
, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.

Condenou, ainda, o à época embargante de Monitória, Filadelfo, aqui autor desta Ação Rescisória, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Nesta Rescisória, o autor, Filadelfo, informa que a Ação Monitória proposta contra si foi lastreada em 04 cheques caução emitidos em 13.2.2009, no valor total de R$2.000.000,00 que a autora da Ação Monitória, Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., alegou se referir
ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas
, firmado entre ela, Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., autora da Monitória, Confiança, e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda.
em 15.2.2008
,
que teriam sido garantidos por Filadelfo dos Reis Dias, na qualidade de sócio de fato da empresa Inter Tours
.

A fundamentação rescisória tem por base a alegação de inexistência da dívida, comprovada
por eventual prova nova
, representada pelos documentos (
a-
contrato, assinado 13 dias (28.2.2008) após aquele que instruiu a petição inicial da Ação Monitória, mais completo e elaborado, que tem o mesmo objeto daquela referida ação e que substituiu o anterior pacto;
b-
Aditivo também firmado posteriormente à e emissão dos cheques dados em garantia, que determina a “supressão” da garantia dos cheques por contrato carta fiança ou seguro garanti e
c-
outro novo contrato, firmado entre Confiança e a Inter Tours, em 13.4.2009, que também trata do mesmo objeto dos anteriores ) que o autor alega ter tomado conhecimento somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Assim com base nestes referidos contratos, o autor desta rescisória sustenta a comprovação da inexistência da dívida reconhecida pela sentença de procedência da Ação Monitória, mantida pelo acórdão rescindendo.

Também argui já ter ocorrido quitação, decorrente de eventuais recebimentos de valores, pela autora da Ação Monitória e aqui requerida, no cumprimento de sentença que propôs.

Pois bem
. Toda a discussão prende-se ao fato do autor desta Rescisória, Filadelfo dos Reis Dias, alegar,
existência de prova nova
, que diz se apta para desqualificar a alegação da autora da Ação Monitória, Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., de existência de dívida representada por quatro cheques emitidos em 13.2.2009 pelo autor desta Rescisória, Filadelfo dos Reis Dias, no valor total original de R$1.378.266,62, que após ser atualizado, somou a importância de R$2.000.000,00, que teriam sido dados em pagamento ao preço da prestação dos serviços descritos no contrato de comissão de venda de bilhetes de passagens aéreas, firmado, em 15.2.2008, entre Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., autora da Monitória, e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. de que integrava Filadelfo na qualidade de sócio.

O autor desta Rescisória, Filadelfo dos Reis Dias, alega ter tomado conhecimento, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que manteve a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, da existência de documentos, que alega serem provas novas e aptos a demonstrarem a inexistência da dívida de R$2.000.000,00 reconhecida na Ação Monitória proposta por Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda..

Importa consignar a desnecessidade de realização de instrução para oitiva da testemunha Herbert Tarcísio de Almeida, a título de esclarecer acerca dos referidos documentos novos como pretendeu o autor da rescisória,
cujo pleito, aliás, foi indeferido e após ser submetido a análise do Colegiado
, por ocasião do julgamento do
Agravo Interno nº

1009018-50.2020.811.0000, ocorrido em 04.3.2021, também foi rechaçado, porquanto o Colegiado, assim como a decisão monocrática, reconheceu a existência de prova documental suficiente para a pronta solução desta demanda Rescisória
.

Se por um lado o autor desta rescisória alega ter tomado conhecimento dos referidos documentos somente após o trânsito em julgado do acordão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018
, que manteve a sentença de procedência, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código nº 752271,
por outro, a requerida sustenta não se tratar de prova nova
, máxime porque foram pactuados quando o autor desta rescisória ainda integrava o quadro societário da empresa devedora, ou seja, quando ainda era sócio de Inter Tours Viagens e Turismo Ltda..

E, em que pese as alegações postas na petição inicial, a prova documental desta Rescisória, afastou a tese de que tais documentos somente passaram a ser do conhecimento do autor desta rescisória após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 25.4.2018.

O conjunto probatório desta Rescisória revela que os ditos contratos novos foram firmados em entre 28.2.2008 e 13.4.2009 como informado pelo próprio autor desta Rescisória
e há, ainda, informação, inclusive, comprovação por ele não desqualificada
, de que na época das contratações ainda era sócio da empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. que figura nos referidos contratos na qualidade de devedora da autora da Ação Monitória,
tendo o autor desta rescisória deixado a participação da empresa meses depois das ditas negociações, ou seja, em agosto de 2009
.

Neste sentido, veja, aliás, o fragmento do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação nº 6800/2017, julgada em 18.4.20174
pela e. Primeira Câmara Cível,
que reconheceu que o então apelante Filadelfo dos Reis Dias
, agora autor desta rescisória,
integrava o quando societário da empresa devedora da Ação Monitória na época da celebração da cessão de crédito invocada
, agora, como prova nova:

Em audiência de instrução e julgamento, Ana Beatriz Muller afirmou
QUE O APELANTE FIGUROU COMO SÓCIO INDIRETO DA EMPRESA INTER TOUR E QUE HAVIA UM SÓCIO QUE O REPRESENTAVA
, na quota parte de 50%,
FATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA RAFAEL TADEU MULLER EBERT
; nas declarações da testemunha Ana Beatriz, ficou evidenciada a ausência de efetivo pagamento dos créditos, o que afasta a alegação de quitação da dívida que a cedente contraiu com a cessionária
.

A testemunha Helvécio Cunha Costa Garofalo, declarou que o apelante emitiu os cheques com o propósito de adquirir créditos com a empresa apelada, ocasião em que assumiu o pagamento dos títulos se a empresa Inter Tour não o fizesse. Tal declaração não foi rebatida pelo apelante na audiência de instrução e julgamento.

OUTRO PONTO QUE CHAMA A ATENÇÃO É QUE O APELANTE EMITIU OS CHEQUES EM 13.02.2009, QUANDO AINDA INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA INTER TOUR, JÁ QUE TESTEMUNHAS DECLARARAM SUA PERMANÊNCIA NA EMPRESA ATÉ AGOSTO/2009
.

Oportuno consignar
que nesta mesma linha de raciocínio foi a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, cujo fragmento se transcreve:

“A defesa apresentada pela Ré é confirmada pelos documentos existentes nos autos da ação rescindenda.
Os documentos que o Autor aponta como novos integraram o acervo que instruiu o pedido monitório
. Ademais,
o só fato de ter participado do quadro social da empresa devedora até agosto de 2009
, única razão a explicar a emissão dos cheques que entregou à credora, é suficiente a afastar o fundamento com que procura sustentar o pedido rescisório
.

Por outro lado, a tão comentada cessão de créditos, diferentemente do que ele afirma, não produziu o efeito imediato de quitar o crédito monumental garantido pelos cheques que entregou à Ré. Tal efeito, como restou contratado, seria produzido paulatinamente, à medida em que os créditos cedidos fossem recebidos.

Manifestação pelo indeferimento.”
(grifei).

Aliás,
contrariamente a tese do autor desta rescisória
, de que os documentos que embasaram o pedido rescisório se tratam de provas novas,
tem-se o pronunciamento do acórdão impugnado que comprova que os documentos tidos por novos fizeram parte do pleito monitório e, inclusive,
foram sopesados pelo referido v. acórdão rescindendo
.

Oportuno também consignar
que o acórdão, já transitado em julgado, também não reconheceu que a cessão de crédito, tida aqui por documento novo, tivesse caráter de imediata quitação da divida
, porquanto ficou na dependência do cumprimento da avença nela firmada.

Veja o fragmento do v. acórdão rescindendo, proferido na Apelação nº 6800/2017, julgada em 18.4.20174 pela e. Primeira Câmara Cível:

“De fato, a autora/apelada apresentou com a petição inicial 04 folhas de cheques (prova escrita – título hábil), emitidos pelo apelante Filadelfo dos Reis Dias à apelada Confiança Turismo Ltda., datados de 13.02.2009, todos no valor de R$ 500.000,00 (fls. 18/19) e, como registrado na r. sentença, nos embargos monitórios o apelante assevera que “Em verdade, os cheques nunca foram sacados porque a embargada sempre teve ciência da cessão de crédito celebrada (...)” (fl. 488). Esses fatos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do apelante, já que os títulos não foram sacados.

Em que pese à arguição de que foi celebrada cessão de crédito entre a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. (cedente), e a apelada (cessionária), a cláusula quinta do
CITADO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO
estabelece
QUE A QUITAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS
. Transcrevo:

“
A PRESENTE CESSÃO DE CRÉDITO É CELEBRADA COM A FINALIDADE DE OBTER A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE A CEDENTE
, Ana Beatriz Muller e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00614995/0001-80, de propriedade de Ana Beatriz Muller e familiares, contraíram junto à cessionária.
Com o efetivo recebimento dos valores correspondentes aos créditos ora cedidos
, a cessionária concederá às devedoras ampla, geral e irrevogável quitação quanto às referidas dívidas, indenizações, lucros cessantes e quaisquer outros valores que possam ser postulados no que tange às referidas dívidas
” (fl. 506).

Em audiência de instrução e julgamento, Ana Beatriz Muller afirmou
QUE O APELANTE FIGUROU COMO SÓCIO INDIRETO DA EMPRESA INTER TOUR E QUE HAVIA UM SÓCIO QUE O REPRESENTAVA
, na quota parte de 50%,
FATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA RAFAEL TADEU MULLER EBERT
; nas declarações da testemunha Ana Beatriz, ficou evidenciada a ausência de efetivo pagamento dos créditos, o que afasta a alegação de quitação da dívida que a cedente contraiu com a cessionária
.

A testemunha Helvécio Cunha Costa Garofalo, declarou que o apelante emitiu os cheques com o propósito de adquirir créditos com a empresa apelada, ocasião em que assumiu o pagamento dos títulos se a empresa Inter Tour não o fizesse. Tal declaração não foi rebatida pelo apelante na audiência de instrução e julgamento.

Outro ponto que chama a atenção é que o apelante emitiu os cheques em 13.02.2009, quando ainda integrava o quadro societário da empresa Inter Tour, já que testemunhas declararam sua permanência na empresa até agosto/2009.

Ademais, os cheques objetos da presente ação não fazem parte da cessão de crédito e a cláusula sétima do citado instrumento estabelece que a cessionária, ora apelada,
tem a faculdade cobrar os emitentes dos cheques entregues por terceiros para garantia da dívida, sem prejuízo da continuidade da sua participação no processo descrito na cláusula primeira
(n. 1998/2004, Código 109104, em trâmite na 6ª Vara Cível da Capital), deduzidos de sua quota parte eventual valor que venha a ser recebido (fl. 506).

Desta feita, como o apelante afirma que emitiu os cheques como caução, responsabilizou-se pelo pagamento, fato que o torna legitimado para figurar no polo passivo da lide. Da mesma forma, os cheques prescritos não perderam a natureza cambial, e não é admitida a discussão acerca do negócio jurídico subjacente, salvo indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se caracterizada a má-fé do possuidor do título, o que não é o caso dos autos.

Apenas para registar, opostos embargos monitórios, o embargante discutiu a causa debendi, mas não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.”
(grifei).

Consigna a regra do art. 966, VII, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Assim, o conjunto probatório desta Rescisória afasta a tese de que os documentos que instruíram a petição inicial se tratem de prova nova, em especial de que o autor não tivesse tomado ciência dos referidos documentos, o que leva a improcedência do pleito rescisório por falta de preenchimento da exigência feita pela regra do inciso VII, do art. 966, do CPC.

Aliás,
o fato do próprio acórdão rescindendo
, proferido na Apelação interposta, inclusive, pelo autor desta rescisória,
ter pronunciado sobre os documentos aqui alegados como prova nova, já demonstra, de forma suficiente, que referidos documentos fizeram parte do acervo monitório e, portanto, que as partes deles tiveram ciência
,
bem assim não tratarem de prova nova
. De modo que não se revelam como prova nova pata a provocar procedência de ação rescisória.

Lado outro, também não se verifica que referidos documentos, em especial a alegada cessão de créditos tenha o condão de modificar o rumo dado pelo acórdão rescindendo, máxime porque restou consignado no referido julgado que a mencionada cessão de crédito não tinha a quitação como consequência imediata, porquanto ficou dependente, pois, do cumprimento da avença.

Assim, se o documento invocado como prova nova também não tiver o condão de mudar o rumo do julgado rescindendo, de igual forma, a ação rescisória não terá êxito.

Importante ainda consignar que a Rescisória não tem feição de recurso, ou seja, não se presta a ser utilizada como forma de revisão do julgado.

Neste sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO. DOCUMENTO

NOVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

A rescisão do julgado revela-se possível quando presente uma das situações previstas no art. 966, do Código de Processo Civil.
Pretendendo, a demandante, rescindir o julgado com base na alegação de documento novo – art. 966, inciso VII, do CPC
–,
necessária a comprovação da impossibilidade de utilização do documento no curso da instrução da demanda originária, e que este documento, por si só, teria o condão de alterar o resultado da demanda
. Pretensão de transformar prova antiga em documento novo, que por negligência da parte, não foi feita durante a instrução da ação, onde prolatada a decisão rescindenda, com nítido intuito de rediscutir questões bem resolvidas, que já se encontram sob o manto da coisa julgada.
A via rescisória não se presta como meio de revisão do julgado
. Inexistência dos requisitos para a revisão da decisão, conforme o disposto no art. 966, do Código de Processo Civil. Inexiste violação à lei, quando a decisão esclarece de forma clara os motivos e fundamentos que conduziram à solução adotada, com base nos princípios fundamentais do direito. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL, por decisão monocrática.”
(Ação
Rescisória
, Nº 70077216604, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 03-08-2020) (grifei).

Por fim, as questões sobre ter ocorrido a eventual quitação não comportam análise no espaço reservado à ação rescisória, mas sim no bojo do cumprimento de sentença em trâmite, onde, aliás, já foram invocadas e estão no aguardo de análise do juízo da execução.

Isso posto,
julga-se improcedente a Ação Rescisória proposta por Filadelfo dos Reis Dias em face de Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. e manter, pois, o acórdão rescindendo, transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº 6800/2017 e que manteve a sentença de procedência, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, da Ação Monitória número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código nº 752271
.

Condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determina-se a reversão, em favor da requerida, da importância de 5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.
” (grifo próprio).

Importante consignar que os documentos juntados pelo autor, aqui embargante de declaração, sequer foram admitidos como prova nova, conforme alega, notadamente, porque, como bem registrado na decisão impugnada, foram analisados pelo acórdão rescindendo.

Veja outro fragmento da decisão impugnada:

“
Assim,
o conjunto probatório desta Rescisória afasta a tese de que os documentos que instruíram a petição inicial se tratem de prova nova
, em especial de que o autor não tivesse tomado ciência dos referidos documentos, o que leva a improcedência do pleito rescisório por falta de preenchimento da exigência feita pela regra do inciso VII, do art. 966, do CPC.

Aliás,
o fato do próprio acórdão rescindendo
, proferido na Apelação interposta, inclusive, pelo autor desta rescisória,
ter pronunciado sobre os documentos aqui alegados como prova nova, já demonstra, de forma suficiente, que referidos documentos fizeram parte do acervo monitório e, portanto, que as partes deles tiveram ciência
,
bem assim não tratarem de prova nova
. De modo que não se revelam como prova nova pata a provocar procedência de ação rescisória.

Lado outro, também não se verifica que referidos documentos, em especial a alegada cessão de créditos tenha o condão de modificar o rumo dado pelo acórdão rescindendo, máxime porque restou consignado no referido julgado que a mencionada cessão de crédito não tinha a quitação como consequência imediata, porquanto ficou dependente, pois, do cumprimento da avença.

Assim, se o documento invocado como prova nova também não tiver o condão de mudar o rumo do julgado rescindendo, de igual forma, a ação rescisória não terá êxito.”

Também não há omissão alguma.

Sucede que a tese sobre eventuais pagamentos foi resolvida muito tempo antes do julgamento da Ação Rescisória, cuja decisão foi, inclusive, objeto de Agravo Interno, desprovido, reitera-se.

Por fim, a decisão impugnada consignou que eventuais pagamentos comportam análise no bojo do Cumprimento de Sentença, porquanto será lá que serão verificados e, eventualmente abatidos, se for o caso, e não no espaço reservado para a Ação Rescisória, que nada tem a ver com pagamentos.

Veja outro fragmento da decisão impugnada:

“
Por fim, as questões sobre ter ocorrido a eventual quitação não comportam análise no espaço reservado à ação rescisória, mas sim no bojo do cumprimento de sentença em trâmite, onde, aliás, já foram invocadas e estão no aguardo de análise do juízo da execução.
”

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, julgou improcedente
a Ação Rescisória proposta por
Filadelfo dos Reis Dias
, aqui embargante de declaração,

em face de
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021